Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EPILEPSIA. FIBROMIALGIA. DOR CRÔNICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BISALIV POWER FULL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. DISPONÍVEL NO SUS. RESPONSABILIDADE PELA AQUISIÇÃO. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TERMOS EXCEPCIONAIS. TEMAS 6 E 1161. REPERCUSSÃO GERAL. COMPROVADA A INCAPACIDADE ECONÔMICA DA AUTORA. INDISPENSABILIDADE DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO, SIMILAR, CONSTANTE EM LISTAS OFICIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A suspeita de prática de litigância predatória deve vir acompanhada de elementos probatórios que indiquem litigância de má-fé ou abuso no exercício do direito de ação. 1.1. A petição inicial foi instruída com documentos suficientes para o deslinde da demanda. Ademais não há, nos presentes autos, elementos probatórios suficientes para a caracterização da prática de litigância predatória.
2. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a imposição, ao ente recorrente, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Bisaliv Power Full”, que, embora não esteja registrado na ANVISA, está incorporado para disponibilização pelo SUS, destinado ao tratamento de epilepsia, fibromialgia e dor crônica, nos termos da indicação feita por profissional médico que acompanha a paciente.
3. A autora foi diagnosticada com “epilepsia”, “fibromialgia” e “dor crônica”, sendo imprescindível o uso do referido medicamento (Bisaliv Power Full).
4. O relatório médico aludido destacou a necessidade de tratamento “contínuo e se mostra urgente e imprescindível”, bem como as peculiaridades de que “foram esgotadas as possibilidades medicamentosas indicadas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS (PCDT) para a Epilepsia e Fibromialgia/Dor Crônica”. 4.1. O medicamento indicado é imprescindível para o tratamento da paciente, pois “o paciente nos últimos 12 meses vem piorando principalmente do quadro álgico que lhe é peculiar na Fibromialgia/Dor Crônica. Devido a essa piora do quadro clínico, houve a necessidade de ajuste nas doses das medicações em uso, chegando essas, a níveis próximos da toxicidade”.
5. Embora não seja registrado na Anvisa o aludido medicamento se encontra disponível na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal “para o tratamento de alguns casos específicos de epilepsia”, cuidando-se de fármaco “padronizado”. 5.1. É importante reafirmar que, de acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde, o mencionado fármaco é apropriado ao tratamento dos sintomas decorrentes das patologias (epilepsia, fibromialgia e dor crônica) que acometem a recorrida. 5.2. Revela-se imprescindível, portanto, a utilização do medicamento indicado.
6. A ineficácia dos tratamentos previamente dispensados justifica o uso do medicamento pretendido. 6.1. A condição de hipossuficiência econômica da paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do medicamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial com a finalidade de obtenção do tratamento em questão.
7. Nas situações em que seja demonstrado o cumprimento dos demais requisitos expostos no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em caráter excepcional, a Excelsa Suprema Corte, ao julgar o RE 1.165.959 (tema no 1161 da repercussão geral), manifestou-se favorável ao fornecimento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
8. Foi editado ainda o Tema de Repercussão Geral no 6 (RE 566471), segundo o qual o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos de alto custo, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de seis requisitos: 1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 2) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; 3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
9. Verifica-se, portanto, que: a) a disponibilidade do aludido fármaco na SES/DF, b) o relatório elaborado pelo profissional médico que acompanha a paciente demonstrando a indispensabilidade, c) a ineficácia dos tratamentos previamente dispensados, d) a condição de hipossuficiência econômica da demandante e e) o caráter excepcional das circunstâncias fáticas, permitem o fornecimento do medicamento.
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.